Tribunal: CARF
Processo: 10940.000546/2006-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000546/2006-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.313 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SÉRGIO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente, momentaneamente, o Conselheiro José Márcio
Bittes. Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório da Resolução 2101-000.089 (fls.
124/126):

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000546/2006-06
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.313 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000546/2006-06

Em atendimento à diligência, foram juntados diversos documentos aos autos (fls.
126/596.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O contribuinte foi autuado pela omissão de rendimentos.
Em atendimento à anterior resolução, foram carreados aos autos diversos
documentos relacionados à infração (fls. 126 e ss).
Assim, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem para que analise todos os documentos apresentados e apresente relatório
conclusivo, inclusive tratando, se for o caso, de eventual impacto da tributação pela sistemática
de rendimentos recebidos acumuladamente.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 595
DF CARF MF
Original